Tribunal: STF
Processo: Pet 7145
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Hélio Barreto dos Santos Filho, atuando em causa própria, formula pedido de tutela provisória de urgência, buscando a expedição de mandado ao sítio eletrônico www.consumidor.gov.br com ordenação de reabertura de processo administrativo – protocolo 2017.06/00000799005 – no qual requerida solução de litígio a envolver direitos de adquirentes de ações junto ao Banco do Brasil, matéria discutida no agravo de instrumento nº 601.848. Postula a juntada de provas. 
    Foram realizados dois aditamentos à inicial, nos quais requerida expedição de mandado de busca e apreensão de documentos relativos a acordos entre o Banco do Brasil e clientes.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito, especialmente do instrumental. Estando esta petição vinculada a processo em sede extraordinária, não cabe reabrir a instrução.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator